Tribunal: TJDFT
Processo: 0732957-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732957-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE ESTETICA VITAL BRASILIA LTDA - ME, CLINICA DE ESTETICA VITORIA MEDICAL CENTER LTDA - ME, CLINICA DE ESTETICA AGUAS CLARAS LTDA AGRAVADO: DENISE ZECHIN LEITE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CLÍNICA DE ESTÉTICA VITAL BRASÍLIA LTDA – ME e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DENISE ZECHIN LEITE: “Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento (ID.135306850). Quanto ao pedido dos executados de gratuidade de justiça (ID. 133931373), esclareço que com o advento do novo Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, a presunção de hipossuficiência é apenas relativa e, portanto, pode ser elidida se houver elemento nos autos capaz de atestar a capacidade financeira da parte para custear as despesas próprias do processo. Na hipótese vertente, intimados para juntarem aos autos seus extratos bancários dos últimos 3 meses, informaram que não possuem nenhuma conta corrente ou poupança ativa no sistema financeiro do Brasil há vários anos. Com efeito, não é crível que qualquer empresa ativa não possua qualquer movimentação financeira, não estando evidenciada a hipossuficiência da parte ré, razão pela qual não é possível reconhecer que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o sustento da sua atividade. Dessa forma, impõe-se o indeferimento da gratuidade já que as executadas não demonstraram pela documentação acostada que o pagamento das custas pode afetar o seu regular funcionamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pelos executados. Sem prejuízo, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de suspensão.” As Agravante sustentam que estão sem faturamento e capacidade operacional, consoante comprovam o balancete mensal, o balanço patrimonial e o faturamento, documentos aptos a comprovar a hipossuficiência das empresas. Concluem que comprovaram a insuficiência de recursos. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja concedido “o benefício da GRATUIDADE DE JUSTIÇA”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência aproveita apenas a pessoa natural. Reza esse preceito legal: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Significa dizer que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nesse sentido é o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de preparo. Objeto do recurso. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo regimental. Improvimento. Precedente. Às pessoas jurídicas não basta alegar insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade de justiça, devendo comprovar a impossibilidade econômica para litigar em juízo. (AI 716294 ED, 2a T., rel. Min. Cezar Peluso, RTJ 209-03/1395)” Independentemente da natureza da pessoa jurídica, o acesso à gratuidade de justiça depende da comprovação da incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, como ilustra a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Até mesmo sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial precisam comprovar que não têm condições de arcar com os custos do processo. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 2. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AI 07178777620198070000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 18/3/2020)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM SITUAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência. 2. O fato de estar em regime de liquidação judicial não comprova, por si só, que, efetivamente, a operadora de plano de saúde não possua condições de arcar com as despesas do processo nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de instrumento não provido. (AI 07064481520198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 20/2/2020)” Em princípio, apesar dos documentos juntados, esse quadro de hipossuficiência não foi demonstrado pelas Agravantes, revelando-se indispensável para a concessão do benefício postulado os dados relativos à movimentação financeira das empresas. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator